Tribunal: TJSP
Processo: 1003293-30.2021.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Verificada – Pedido de alteração da verba honorária - Honorários advocatícios arbitrados com base no valor da condenação – Alteração do dispositivo a fim de constar os honorários advocatícios por apreciação equitativa – Valor da condenação irrisório - Inteligência do art. 85, § 8o, CPC – Honorários fixados em R$ 1.500,00 - Embargos conhecidos e acolhidos -

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Verificada – Pedido de alteração da verba honorária - Honorários advocatícios arbitrados com base no valor da condenação – Alteração do dispositivo a fim de constar os honorários advocatícios por apreciação equitativa – Valor da condenação irrisório - Inteligência do art. 85, § 8o, CPC – Honorários fixados em R$ 1.500,00 - Embargos conhecidos e acolhidos - Recurso provido.